Tribunal: TJES
Processo: 5006799-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006799-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CECILIA PORTO RABELO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5006799-68.2025.8.08.0011

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: CECILIA PORTO RABELO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NATUREZA SANCIONATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE APÓS 360 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DA INFRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA (SÚMULA 312 DO STJ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia reside se o processo de "cancelamento de permissão" sujeita-se aos prazos decadenciais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e se houve cerceamento de defesa por falha na notificação.

3 - O recorrente argumenta que o cancelamento da CNH seria um ato meramente declaratório e não punitivo. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois é sabido que o cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD) ou da CNH definitiva em razão de infração cometida no período experimental possui nítido caráter sancionatório, resultando na perda do direito de dirigir.

4 – O
art.
282, 6º, do CTB estabelece o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, sendo

180 dias (ou 360 se houver defesa prévia) contados da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa. No caso em tela, o processo da infração originária (AIT CH00005169) encerrou-se em 22/01/2022, sendo que a notificação da penalidade de cancelamento só foi expedida em 13/04/2023, totalizando mais de 440 dias. Portanto, operou-se a decadência do direito de punir do Estado, conforme o Art. 282, §7º, do CTB.

5 - A administração pública tem o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), sendo que a Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (da autuação e da
aplicação da pena).

In casu,
restou comprovado que a notificação da penalidade não foi entregue no endereço atualizado da autora.

6 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem custas, por força de lei. Honorários, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)